Tribunal: STF
Processo: RE 1435198
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que manteve a sentença que indeferiu a concessão do benefício assistencial pleiteado pela parte ora recorrente. Contra esse acórdão, houve a oposição de embargos de declaração, parcialmente acolhidos apenas para o fim de incluir na decisão embargada o resultado do julgamento proferido por esta Corte no âmbito do RE 587.970.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação à tese fixada no Tema 173 da repercussão geral e aos arts. 5º, caput, e 203, V, da CF/1988.



    3. Em sede de juízo de retratação, a Turma Recursal assentou que, “como o acórdão do evento 89 aplicou o entendimento externado pelo STF no julgamento do RE nº 587.970, resta prejudicado o juízo de retratação” (e-doc. 184; ID: 44940843).



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso não merece provimento.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de mérito do RE 587.970-SP, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais” (Tema 173-RG). O respectivo acórdão foi assim ementado:



    ASSISTÊNCIA SOCIAL – ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS – ARTIGO 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no País, atendidos os requisitos constitucionais e legais. 



    7. Ao exercer o juízo negativo de retratação, o órgão colegiado de origem esclareceu que o motivo do indeferimento do benefício assistencial não se deu exclusivamente em razão da condição de estrangeira da recorrente, mas sim por se ter constatado, na análise do conjunto fático-probatório dos autos, que a parte “transferiu residência para o Brasil apenas com o intuito de auferir o benefício em exame.



    8. Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:



    [...] 



    A condição de estrangeiro não é óbice para o deferimento do benefício de amparo assistencial previsto no art. 20 da lei 8.742/93, conforme já decidiu o STF no julgamento do RE nº 587.970, vejamos: 



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 173 da repercussão geral, negou provimento ao recurso, fixando a seguinte tese: "Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais". Ausentes, justificadamente, os Ministros Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.4.2017.



    Com efeito, a concessão de benefício assistencial ao estrangeiro residente no país deve ser afastada somente quando os indícios demonstrem que o estrangeiro transferiu residência para o Brasil apenas com intuito de auferir o benefício em exame, o que se identifica no caso em análise, de forma que mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme destaco: (...) 



    Todavia, analisando o presente caso, consta do laudo social que a autora é imigrante da Venezuela, na data da visita não interagiu, todas as perguntas realizadas foram respondidas pela sua filha, senhora Mileyda. A senhora Maria Rafaela está em estágio avançado do quadro de Alzheimer, e não fala o português, em seu país nunca exerceu atividade remunerada, sempre foi dona de casa. A senhora Maria está há três anos no Brasil. 



    A documentação médica acostada aos autos também dá conta de que desde 2017 a autora tem diagnóstico de perda de memória, com observação do médico subscritor de desorientação espacial há 5 anos (Evento 1.12). 



    Diante dessas ponderações, entendo que o conjunto probatório não demonstra que a autora tenha ingressado no País com o propósito de por aqui tentar desenvolver alguma atividade laborativa, enfim, para tentar fazer parte da sociedade por período razoável, antes que a situação de miserabilidade ou de incapacidade tenha se manifestado. Pelo contrário, os documentos indicam que a autora já chegou aqui com idade avançada e sem capacidade. 



    Diante do exposto, entendo que não há direito ao amparo postulado, porque o conjunto probatório indica que a autora transferiu sua residência para o Brasil já com quadro incapacitante, demonstrando, com isso, o intuito de auferir o benefício em exame.



    9. Como se pode observar, a Turma Recursal de origem não vulnerou o entendimento manifestado por esta Corte, em repercussão geral, no âmbito do Tema 173. Além disso, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela recorrente, seria imprescindível a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável nesta etapa do feito (Súmulas 279/STF).



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de maio de 2023.



     Ministro Luís Roberto Barroso



     Relator